Tribunal: TJDFT
Processo: 0722503-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. IRREGULARIDADE. CONLUIO NO ATO CAMBIÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução.
2. No caso dos autos, a alegação do agravante de irregularidade da nota promissória executada por conluio no ato cambiário demanda dilação probatória para caracterizar a dita má-fé na transmissão do título de crédito, sendo incabível utilizar-se da exceção de pré executividade para tal fim.
3. Necessária a dilação probatória, indevida a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.